Tribunal: TJSP
Processo: 2028880-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento – Julgamento "ultra petita" – Acolhida de pedido não formulado pela recorrente – Correção de rigor para constar o desprovimento do recurso. EMBARGOS ACOLHIDOS, com modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2028880-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRONTO LIGHT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, com modificação do julgado. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028880-70.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 20107
2
VOTO No 20107 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2028880-70.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE:
PRONTO
LIGHT
COMÉRCIO
DE
ALIMENTOS LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu
provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento
Julgamento “ultra petita”
Acolhida de pedido não
formulado pela recorrente Correção de rigor para constar
o desprovimento do recurso. EMBARGOS ACOLHIDOS,
com modificação do julgado.

Trata-se de embargos declaratórios opostos em
face do acórdão que deu provimento em parte ao recurso de agravo de
instrumento para permitir a substituição da penhora por depósito integral
do débito e em dinheiro.
Sustenta a embargante que a substituição
deferida não foi objeto de pedido.
A teor do disposto no § 2o do art. 1.023 do
CPC, o embargado, o Estado de São Paulo, concordou com o
aclaramento pretendido.
É o relatório.
Mister consignar que cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028880-70.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 20107
3
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para
corrigir erro material.
Por outro lado, admitem-se embargos de
declaração com efeitos modificativos, como consequência indissociável
da correção de qualquer dos vícios (obscuridade, contradição, omissão,
erro material ou equívoco manifesto).
No caso, em verdade, a Turma Julgadora
incorreu em julgamento “ultra petita”, pois houve o provimento parcial
do recurso para acolhida de pedido que não foi formulado pela
recorrente, ora embargante, e que, como medida mais gravosa que a
penhora de 10% sobre o faturamento, implicaria “reformatio in pejus”.
Com efeito, o pedido formulado na petição do
recurso de agravo de instrumento foi de afastamento da penhora de
recebíveis das operadoras de cartões de crédito ou, subsidiariamente, a
redução do percentual, sem qualquer menção à substituição da penhora.
Assim, os embargos devem ser acolhidos para
sanar o vício do acórdão embargado para extrair o seguinte parágrafo:
“Por fim, embora a penhora não padeça de qualquer irregularidade e se
mostre adequada para assegurar a efetividade da execução, não
impondo, ademais, risco econômico à devedora, cumpre viabilizar a
substituição da penhora por depósito integral do débito e em
dinheiro, devendo ser provido em parte o agravo de instrumento
exclusivamente para esse fim.”, corrigindo-se a tira de julgamento, a
folha de rosto e o acórdão (fls. 231/239) para constar, onde se lê:
“Deram provimento em parte ao recurso. V.U.”, leia-se “Negaram
provimento ao recurso. V.U.”.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028880-70.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 20107
4
declaratórios, com modificação do julgado.

ISABEL COGAN
Relatora